Tribunal: TJES
Processo: 5004397-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004397-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LELIS JHONES FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004397-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LELIS JHONES FERREIRA DA SILVA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INFLUENCIA NO CÁLCULO DA PENA E NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CRIMES PRATICADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
BENESSE
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir se,

reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada, ou se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

2. Ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei. Desse modo, age com acerto o Juízo da Execução quando faz a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

3
.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004397-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LELIS JHONES FERREIRA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da r. Decisão (Id. 7951468, p. 11) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Exclusiva de Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0009333-47.2015.8.08.0035, por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravado possui 03 (três) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal n° 0027458-97.2014.8.08.0035; Crime:
art.
33
,
caput,
da Lei n° 11.343/06
;

Data do Fato: 08/7/2014
;
Data do Trânsito em julgado: 24/01/2021;

Ação Penal n° 0008321-65.2014.8.08.0024; Crime:
art.
157
,
caput,
da
do Código Penal
;

Data do Fato: 12/3/2014
;
Data do Trânsito em julgado: 14/5/2015;

Ação Penal n° 0007029-31.2022.8.08.0035; Crime:
art.
33
,
caput,
da Lei n° 11.343/06
;

Data do Fato: 09/9/2022
;
Data do Trânsito em julgado: ainda em fase recursal;

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que o Juízo da Execução proferiu decisão entendendo que não há previsão legal para a retificação pretendida, uma vez que o artigo 86, do Código Penal, prevê a não concessão de livramento condicional em caso específico de crime hediondo.

Por outro lado, o Ministério Público sustenta que a reincidência específica pela prática de crime hediondo impede a concessão de livramento condicional ao agravado em relação a todos os crimes que o agente praticou.

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se, reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Após alguma variação jurisprudencial, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a orientar, que
“
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados”
(STJ, AgRg no REsp 2020475/MT. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 14/8/2023. DJe: 16/8/2023).

Desta forma, esta Câmara Criminal passou a adotar o entendimento de que ainda que reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei

(1/2 para o reincidente em crime doloso e 2/3 para reincidente não específico em crime hediondo/equiparado). Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E PARA CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação à totalidade das penas, relativas aos crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação à pena referente ao crime comum.

2
.
Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas, derivadas de delitos comuns e hediondos, ou equiparados
. Precedente do STJ.

3.
Recurso ministerial desprovido.

(AgExPe n° 5002937-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/02/2024).

Portanto, agiu com acerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)